Tribunal: TJSP
Processo: 1041878-49.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041878-49.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MILTON BERTOLAZI, é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041878-49.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 26859 - LP
2
VOTO No: 26859
EDCL. No: 1041878-49.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
ORIGEM: 32a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: SERGIO DA COSTA LEITE
EMBGTE.: MILTON BERTOLAZI
EMBGDOS.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Embargos de declaração. Questões tratadas nos autos que
foram devidamente enfrentadas. Demonstrada a intenção de
reexame da causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.637/642, que julgou parcialmente procedente o recurso.
O embargante afirma, em síntese, que o acórdão equivocou-se ao
não analisar todos os requisitos impostos pelo Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça,
se limitando a apreciar a existência de previsão contratual dos reajustes e argumentando
genericamente quanto à razoabilidade destes.
Aduz que o que se discute é a falta de cumprimento dos requisitos
referentes a não ser desarrazoado e respeitar as normas da ANS, ressaltando que a previsão
contratual é incontroversa nos autos.
Alega que dos 60 anos até os 71 anos, receberia o elevado e
absurdo total de 109,03%, sem prejuízo do reajuste contínuo e ininterrupto de 5% ao ano, e
ainda, sem a existência de base atuarial idônea.
Anota que a Lei 9.656/98 veda a variação para consumidores com
mais de 60 anos quando contratantes há mais de 10 anos, requisito este atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041878-49.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 26859 - LP
3
superado, visto que o embargante contratou o plano em 1997 e completou 61 anos em
2013.
Busca o prequestionamento da aplicabilidade dos artigos 927, III,
15, parágrafo único, da Lei 9.656/98, dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem
como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, além do Tema 952 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração,
prequestionando a matéria.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041878-49.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 26859 - LP
4
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá o embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator